Tribunal: STF
Processo: Rcl 68641
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO POLÍTICO- 
-ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Heno Rodrigues da Silva, em 3.6.2024, contra ato da Câmara de Vereadores de Formoso do Araguaia/TO, consubstanciado no Decreto Legislativo n. 1/2024, pelo qual cassado seu mandato de prefeito municipal, em alegado desrespeito à autoridade da Súmula Vinculante 
n. 46 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. O reclamante sustenta ter a Câmara Municipal de Formoso do Araguaia/TO descumprido o rito descrito no Decreto-Lei n. 201/1967, ao processar a denúncia formulada por José Luís Venâncio Corrêa contra o prefeito municipal.



    Afirma que o art. 5º do Decreto-Lei n. 201/1967 estabelece que, de posse da denúncia, o Presidente da Câmara de Vereadores determinará sua leitura na primeira sessão legislativa e consultará os vereadores sobre o seu recebimento, não havendo previsão de consulta prévia à assessoria jurídica da Casa Legislativa.



    Realça que isso “macula[ria] todo o recebimento e votação da presente Denúncia, pois, mesmo sendo um parecer opinativo, em diversos momentos a Comissão Processante cita o Parecer Jurídico e por óbvio, respalda a votação dos vereadores pelo recebimento [da denúncia] (...), [ressaltando que] a emissão de parecer jurídico prévio é algo que não é previsto pelo Decreto-Lei nº 201/67 e que contraria expressamente a Súmula Vinculante nº 46 do STF” (fl. 2).



    Assinala comprovada no parecer a necessidade de observância da proporcionalidade partidária para a formação da Comissão Processante, o que não teria amparo no Decreto-Lei n. 201/1967 ou na jurisprudência deste Supremo Tribunal, não sendo aplicável ao caso o § 1º do art. 58 da Constituição da República, que seria incompatível com o sistema de sorteio previsto naquele decreto.



    Anota que “o sorteio não foi realizado apenas entre os membros desimpedidos, mas sim, observando-se (...) a regra da proporcionalidade partidária” (fl. 3). 



    Acrescenta que, “conforme se observa [d]a ata da reunião ordinária[,] 
fls. 187/189 (Doc.04)[,] onde ocorreu o recebimento da presente denúncia[,] os membros não foram escolhidos desde logo, sendo que a sessão foi encerrada sem escolha dos membros, conforme se observa a integra da ata, novamente inovando as regras contidas no Decreto-Lei nº 201/67 em contrária observância a Súmula Vinculante nº 46 do STF” (fl. 3), o que resultou em sua cassação em 6.5.2024.



    Realça que a autoridade reclamada, “ao invés de seguir o rito determinado no Decreto-Lei nº 201/67, resolveu legislar de forma infraconstitucional, abrindo vistas a Assessoria Jurídica da Câmara para emissão de parecer sobre a presente denúncia, mesmo na presente denúncia destacando que o rito a ser utilizado seria aquele previsto no Decreto-Lei nº 201/1967” 
(fl. 8).



    Enfatiza que, “após o sorteio dos membros da Comissão Processante a escolha do Presidente e Relator não ocorreu na mesma sessão, sendo esta escolha secreta, pois não se sabe como os mesmos foram escolhidos até o momento, sendo que (...) o Presidente encerrou a reunião sem o cumprimento do Decreto-Lei 
nº 201/67“ (fl. 9).



    Assevera que “os procedimentos que resultaram nos atos impugnados afastaram as normas de processo e julgamento previstas no Decreto-Lei 
nº 201/1967, norma federal aplicável ao caso, em clara ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 46, visto que a aludida norma Federal não prevê encaminhamento da denúncia para parecer prévio da assessoria jurídica, determina que após o sorteio da comissão processante os membros Presidente e Relator devem ser escolhidos desde logo e à adoção da ‘proporcionalidade partidária’ conforme orientação do assessor jurídico” (fl. 9).



    Requer medida liminar para “suspender os efeitos do Decreto Legislativo nº 01/2024 que se resultou através dos atos administrativos reclamados” (fl. 16).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “CASSAR o Decreto Legislativo nº 01/2024 que resultou dos atos administrativos Reclamados e anulando o recebimento da denúncia 
confirmando-se ao final a medida requerida” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao processar a denúncia por infração político-administrativa e cassar o mandato de prefeito municipal titularizado pelo reclamante, a Câmara Municipal de Formoso do Araguaia/TO teria descumprido a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.



    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.



    5. Sustenta o reclamante ter a Câmara Municipal de Formoso do Araguaia/TO descumprido a Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal ao processar a denúncia por infração 
político-administrativa em desconformidade com o rito estabelecido no Decreto-Lei n. 201/1967, por ter: a) requisitado parecer prévio da assessoria jurídica da Casa Legislativa; b) realizado sorteio da comissão processante, observando a proporcionalidade partidária; c) não ter realizado a escolha do Presidente e do Relator da Comissão Processante na mesma sessão em que recebida a denúncia.



    A reclamação foi instruída com cópias a) do despacho de encaminhamento do Procedimento Administrativo n. 1/2024 para manifestação da assessoria jurídica da Câmara Municipal de Formoso do Araguaia/TO; b) da ata da sessão legislativa em que recebida a denúncia; c) do decreto legislativo pelo qual cassado o mandato do reclamante, por suposta infração político-administrativa.



    Diferente do que pretende fazer crer o reclamante, a circunstância de ter o Presidente da Câmara Municipal de Formoso do Araguaia/TO determinado a remessa do Procedimento Administrativo n. 1/2024 ao “assessor jurídico da Câmara Municipal (...) para que se manifest[asse] a respeito [d]o objeto da denúncia protocolada pelo Sr. Jose Luís Venâncio Correa, em face do Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Formoso do Araguaia“ 
(e-doc. 4) não constitui contrariedade ao rito estabelecido 
no Decreto-Lei n. 201/1967 nem macula o processo 
político-administrativo em foco. O processo administrativo foi encaminhado para manifestação da assessoria jurídica em 26.2.2024 (segunda-feira) e, às 8 horas do dia seguinte, procedeu-se à leitura da denúncia formulada contra o reclamante, não constando da ata da sessão ordinária qualquer menção ao conteúdo do parecer. 



    6. Registre-se que o reclamante não juntou aos autos da presente reclamação o parecer mencionado, o qual, como reconhecido na inicial, dispõe de caráter meramente opinativo e não vinculante. A despeito da alegação de ter-se, no parecer jurídico, destacado a necessidade de se respeitar a composição partidária no sorteio dos integrantes da comissão processante, não há nos autos elemento a corroborar essa afirmação. Não há, na ata da sessão realizada em 26.2.2024, indicação da adoção da proporcionalidade partidária na definição dos vereadores sorteados, mas apenas arguições de suspeição e impedimento de vereadores, o que está previsto no inc. II do art. 5º do Decreto-Lei n. 201/1967. Consta da ata da sessão legislativa:



    “Logo em seguida o presidente deu início à leitura da denúncia apresentada pelo cidadão José Luís Venâncio em face do atual prefeito Heno Rodrigues da Silva e Israel Borges Nunes vice-prefeito mencionando fatos e fundamentos apresentados e descritos no documento, assim de acordo com o decreto-lei número 201 de 1967, prosseguiu fazendo a votação da concordância ou não do recebimento da denúncia para posterior formação da Comissão Processante. Neste momento o vereador José Cleves solicitou a palavra fazendo um pronunciamento com pedido de uma impugnação à dois vereadores na participação do sorteio para a composição da comissão: vereador Robson Haritianã, pelo fato dele ser o denunciante na polícia federal, e o vereador Gabriel Bezerra, pela polêmica em que vem apresentando sobre a questão, em sequência o vereador Gabriel Bezerra usou a palavra em sua defesa citando o artigo 29 da Constituição, não inviabilizando a sua participação na votação do recebimento da denúncia bem como no sorteio de formação da Comissão e disse que o pedido do vereador o impossibilitaria de continuar exercendo o seu trabalho com o vereador, falou que a comissão é para apurar e elucidar os fatos, sejam eles negativos ou positivos, vendo comissão como sendo também uma oportunidade de provar a honestidade da atual gestão; logo o presidente esclareceu algumas questões em relação à solicitação do vereador José Cleves explicando a ordem dos atos e as constantes que poderiam validar a impugnação de algum vereador, dando assim continuidade a votação do recebimento da denúncia, sendo aprovada por 9 votos a favor e um único voto contra do próprio vereador José Cleves com a justificativa de que a polícia federal já está investigando o caso; Em meio a votação, o vereador Robson Haritianã citou que o vereador José Cleves então também não poderia fazer parte da comissão, seria um tanto quanto ‘suspeito’ já que o mesmo sempre dizia que ‘colocava a mão no fogo’ pelo prefeito. Citou também que sempre pondera as suas falas e que tudo o que ele trouxe a público em relação ao atual gestor foi justamente com as provas. Na sequência fora realizado o sorteio para a formação da Comissão Processante, sendo sorteados vereadores: Gabriel Bezerra, Djalma Santos e Adão Coutinho, onde os mesmos se organizarão e decidirão quem será o presidente, o relator e o membro, e a partir daí assumirá inteira responsabilidade no andamento de investigação da denúncia. Em seguida houve a abertura de todos os papéis para comprovação e transparência de que ali havia o nome de todos os demais vereadores; E então o presidente franqueou a palavra aos Nobres pares para que os mesmos fizessem as considerações finais, encerrou a sessão sob a proteção de Deus e em nome da comunidade local” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    Diferente do que pretende fazer crer o reclamante, ainda que se cogitasse ter o parecer jurídico da assessoria sugerido o atendimento à proporcionalidade partidária, não há indicação de que a autoridade reclamada tenha afastado a aplicação do Decreto-Lei n. 201/1967 no exame de procedimento político-administrativo que resultou na cassação do mandato do reclamante, para fazer incidir outra disciplina normativa. 



    7. Ao analisar caso análogo ao presente, no qual se controvertia a aplicação do § 1º do art. 58 da Constituição da República, decidi:



    “Pela decisão reclamada apenas se assentou que o sorteio disciplinado no inc. II do art. 5º daquele decreto deveria assegurar ‘tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa Legislativa, a fim de garantir a pluralidade partidária e a isonomia na atuação daqueles colegiados’ (doc. 24), em atendimento ao § 1º do art. 58 da Constituição da República. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da decisão reclamada:



    ‘Sobre a formação da Comissão Processante, a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS afirma que teria sido adotada a sistemática do sorteio, democrático e isento de qualquer mecanismo de favorecimento ou de prejuízo à impetrante. 



    Entretanto, no contexto constitucional vigente, a utilização do mecanismo do sorteio livre somente é cabível ante a inexistência de outro critério instituído por norma cogente que reflita o princípio democrático e republicano do pluralismo político, adensado pela proporcionalidade, quando possível. 



    De fato, à exceção das previsões regimentais de casas legislativas, não são encontradas referências ao ‘sorteio’ nos textos da Constituição da República e da Constituição do Estado de Minas Gerais. 



    Tem-se, daí, a manifesta improcedência do alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal, que se limita a assentar a competência privativa da União para definir os crimes de responsabilidade e estabelecer as respectivas normas de processo e julgamento pelo órgão competente. (…)



    Portanto, é duvidosa a alegação da CÂMARA MUNICIPAL no sentido de que o sorteio simples, na forma em que aplicado na hipótese discutida nos autos, seria a escolha adequada. 



    É certo que a previsão do critério constitucional da representação proporcional, constante do § 1º do art. 58, da CR, está acompanhada da expressão ‘tanto quanto possível’, o que significa, sob o efeito da máxima eficácia constitucional, que aquelas expressões devem ser interpretadas no sentido de que, seja diante da multiplicidade de tendências partidárias da Câmara, seja diante da existência regimentalmente formalizada de blocos partidários, a escolha deve conduzir à formação de uma Comissão minimamente paritária, que evite a concentração de uma só tendência política entre os integrantes do órgão processante, a fim de possibilitar que o trabalho deste reflita proporcionalmente a multiplicidade do pensamento popular no desempenho do mister democrático, traduzida na expressão do inc. V do art. 1º da CR como o ‘pluralismo político’. 



    Assim, ao contrário do que sustentam as manifestações da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS a respeito da lisura do sorteio promovido, o alcance das expressões ‘proporcionalidade’ e ‘tanto quanto possível’ (CR, art. 58, § 1º) sugere, inequivocamente, a necessidade de combinação entre as tendências partidárias presentes na CÂMARA MUNICIPAL no momento de formação da Comissão e um mecanismo de escolha que reflita, minimamente, essa mesma paridade, com vistas ao assegurar a proporcionalidade na composição da referida Comissão. (...)



    Como visto, nenhum dos 2 (dois) Edis filiados ao Partido dos Trabalhadores foi contemplado no sorteio livre. 



    Ora, diante de 3 (três) vagas para serem distribuídas entre os 9 (nove) Vereadores originários, a divisão direta resultaria na conta de 1 (uma) vaga da Comissão para cada 3 (três) Vereadores, o que poderia sugerir, na hipótese sob exame, que não havia nenhum partido na CÂMARA MUNICIPAL a que fosse garantida uma vaga na Comissão.



    Entretanto, é de inequívoca plausibilidade jurídica a tese da agravante de que, diante da existência de 2 (dois) representantes do Partido dos Trabalhadores – o Partido da Prefeita, aliás –, o sorteio livre, na forma como procedido, violou o art. 58, § 1º, da CR no tocante às expressões ‘proporcionalidade partidária’ e ‘tanto quanto possível’, na medida em que conduziu à composição de uma Comissão Processante sem a presença de sequer 1 (um) filiado ao único Partido representado na CÂMARA MUNICIPAL por mais de 1 (um) Vereador (…)



    Assim, restam corroboradas as alegações da autora, ora recorrente, pois, se o sorteio prevalece sobre a indicação – consoante, aliás, me manifestei no Agravo de Instrumento nº 1.0193.18.003416- 0/001 –, a proporcionalidade deve, com mais intensidade, irradiar-se por todo o mecanismo de sorteio, que serve à concretização do valor constitucional consagrado no art. 58, § 1º, da CR. 



    Pelo exposto, diante do manifesto risco para o respeito à soberana vontade popular, já afetada pela cassação ora discutida, e em face do tempo ainda restante de exercício do mandato político conquistado democraticamente pela autora, dou provimento ao recurso para deferir a tutela de urgência e determinar a reintegração da agravante nas funções de Prefeita do Município de São Tomé das Letras’ (fls. 12-16, doc. 24).



    Essa compreensão inicial e precária, fundada na necessária observância da proporcionalidade partidária para composição das comissões legislativas, quando possível, nos moldes estabelecidos no § 1º do art. 58 da Constituição da República combinado com o inc. II do art. 5º do Decreto-Lei n. 201/1967, não revela desrespeito à competência legislativa privativa da União para definir os crimes de responsabilidade e as normas de processamento e julgamento dos infratores” (Rcl n. 43.284, de minha relatoria, DJe 8.10.2020). 



    Como assinalado pelo Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento da Reclamação n. 21.547/GO, “a avaliação acerca da adequada aplicação ao caso concreto do procedimento previsto na norma federal pertinente, assim como da capitulação atribuída, não viabiliza o ajuizamento de reclamação com base na Súmula Vinculante 46, pois esta se limita a definir a competência normativa sobre o tema, e, no presente caso, não há controvérsia acerca da utilização do Decreto-Lei nº 201/1967 como parâmetro normativo” (DJe 10.12.2015).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora